Tribunal: TJDFT
Processo: 0701098-36.2024.8.07.9000
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0701098-36.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CLAUDIO FERREIRA PERES DECISÃO Recorrente isento de custas. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de efeito suspensivo, contra decisão proferida pelo 2o Juizado Especial da Fazenda Pública que concedeu tutela de urgência para determinar que o ente distrital se abstenha de descontar o imposto de renda dos proventos do autor até decisão final do processo. Sustenta o agravante que o juízo, ao conceder a tutela de urgência, esgotou o objeto da ação proferindo efetivo julgamento de mérito sem contraditório. Alega, ainda, que a decisão deve ser reformada porque o autor não conseguiu demonstrar o fumus boni iuris, uma vez que não há nos autos laudo emitido por serviço médico oficial, documento imprescindível e que não há oportunidade - em processo que tramita perante o Juizado Especial - para o réu produzir prova pericial. Por fim, argumenta que está “presente o periculum in mora inverso, haja vista que parte da remuneração que continuaria a ser percebida pelo servidor em razão da isenção de imposto de renda, por força de seu caráter alimentar, é considerada irrepetível pela jurisprudência desse Egrégio TJDFT e do Colendo STJ”. Decido. O art. 1.019, inciso I do CPC confere ao Relator a atribuição para conceder a antecipação da tutela da pretensão recursal, podendo também conceder efeito suspensivo ao recurso. No caso, ausentes os requisitos da tutela pleiteada. O art. 6o da Lei no 7.713/1988 trata da isenção do imposto de renda para o caso de neoplasia maligna, justamente o caso do autor. Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguintes rendimentos percebidos por pessoas físicas: (...) XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Grifei) A priori o direito do autor está amparado na legislação. O autor trouxe aos autos diversos exames e laudos para comprovar que é portador de neoplasia maligna (ID 195537273), tendo sido submetido a 11 cirurgias no olho esquerdo (ID 195537278). Assim como observou o juízo de primeiro grau, “A parte autora comprovou que é militar da reserva remunerada dos quadros da PMDF e portadora de doença devidamente prevista na lei (neoplasia maligna, conforme diversos documentos médicos juntados aos autos), fazendo jus, ao menos em análise perfunctória, à isenção do imposto de renda na forma requerida”. Ante o exposto, INDEFIRO O PEDIDO de efeito suspensivo. Comunique-se esta decisão ao Juízo a quo, ficando dispensadas as informações. Intimem-se a agravada para apresentar contrarrazões. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA